Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração Cível. Omissão em acórdão sobre recuperação judicial e competência do PROCON/DF. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à remessa necessária/apelação. O acórdão original tratou de mandado de segurança impetrado contra ato do PROCON/DF que suspendeu atividade comercial de empresa em recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de prova sobre as reais condições de recuperação da empresa e se o período de blindagem da recuperação judicial atinge processos administrativos voltados à imposição de penalidades por infração a normas consumeristas.
3. Além disso, discute-se o prequestionamento dos arts. 6o e 47 da Lei no 11.101/2005 e do art. 56, VI e parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado, especialmente sobre a competência do PROCON/DF e a aplicação do princípio da preservação da empresa.
6. Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto no artigo 1.025, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à aplicação do princípio da preservação da empresa e à competência do PROCON/DF. 2. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o e 47; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a jurisprudência relevante no documento.